Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000011-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.841-40 (PACIENTE), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 085.747.601-70 (PACIENTE), IAGO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.491-58 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE –
2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA A 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (VARA ESPECIALIZADA REGIONAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A autoridade judicial que decretou a prisão preventiva dos pacientes declinou a competência decorrente da Operação Recovery Entretanto, a autoridade judiciária legalmente competente ratificar de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta os impetrantes, a custódia preventiva dos pacientes, encontram-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Não há falar-se em excesso injustificado de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como, a quantidade réus (vinte) e o declínio de competência como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Iago Alves Conrado, Lucas Antônio de Araújo Ribas e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 196868653).

Asseveraram que os pacientes são acusados da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006)
, e a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou sua prisão preventiva, em 30 de março de 2023, sendo que o mesmo Juízo na data de 19 de dezembro de 2023, de oficio, se declarou incompetente para julgamento da presente demanda, determinando a remessa dos autos à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Aduziram que até a presente data não ocorreu o encerramento da instrução processual, sendo a audiência de instrução e julgamento designada e redesignada em 03 (três) oportunidades, estando os beneficiários segregados cautelarmente por mais de 300 (trezentos) dias.

Alegaram que se encontram presos em caráter preventivo por mais de 300 (trezentos) dias sem que houvesse o término da instrução processual, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, especialmente que a autoridade apontada como coatora proclamou sua incompetência.

Fortes nestes argumentos requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, devendo ser relaxada imediatamente a prisão preventiva, pois

resta evidente excesso de prazo para a formação de culpa dos Pacientes e tendo em vista, que foi proclamada a incompetência do juízo coator, remetendo o feito, sem que fosse anulada/revogada/relaxada a prisão cautelar, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão (id. 196868653).

A liminar vindicada restou indeferida, em sede de plantão judiciário em recesso forense pelo Desembargador Paulo da Cunha, consoante decisão de id. 196873693.

OS pacientes opuseram embargos de declaração sustentando que a decisão incorreu em omissão, quanto ao declínio de competência e nulidade dos atos processuais, aplicando aos pacientes, por consequência, o relaxamento das prisões mediante medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 196888678).

Os embargos de declaração foram acolhidos, para reconhecer a omissão da decisão, mas,
indeferido o pleito de liminar
, por não verificar qualquer ilegalidade (id. 196914152).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 199622664.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 202266169), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão preventiva decretada – inconformismo -
1.
Alegada nulidade da custódia, ao argumento de que foi decretada por autoridade incompetente - inviabilidade - prisões preventivas decretadas no curso de investigações que ocorriam no Município de Sorriso – declínio de competência que não induz à anulação dos atos processuais anteriormente praticados – juízo competente que poderá ratificar os atos processuais, ainda que implicitamente, ao dar seguimento ao feito –
2.
Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 20 [vinte] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – declínio de competência para a Comarca de Sinop - MT - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de de
Iago Alves Conrado, Lucas Antônio de Araújo Ribas e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 196868653).

Em resumo, os pacientes sustentaram o excesso de prazo para a formação da culpa, pois a segregação cautelar decretada na origem perdura por mais de 300 (trezentos) dias, bem como a autoridade apontada como coatora declinou a competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Deste modo, os beneficiários pleitearam a declaração de nulidade das custódias, ao argumento de que houve o declínio de competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT.

Entretanto, consta dos autos que as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas no curso das investigações da “Operação Recovery”, iniciadas no município de Sorriso – MT. Assim, ao tempo da decretação das custódias, a autoridade judiciária competente era o Juízo Criminal da Comarca de Sorriso – MT.

Ainda, o declínio durante o processamento do feito para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT não induz automaticamente à nulidade dos atos processuais anteriormente praticados, inclusive decretação de prisão preventiva, haja vista que a autoridade competente poderá ratificar os atos, ainda que implicitamente, ao dar andamento ao feito.

Nesse contexto, é importante consignar que o entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça é de que a teor do artigo 567 do Código de Processo Penal, a incompetência do juízo, anula, tão somente, os atos decisórios, entre os quais não se arrola o decreto de prisão preventiva, que não passa de mera medida cautelar provisória, facultativa, de caráter processual, que se justifica, apenas, para assegurar, a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem pública ou econômica.

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, ainda que eventualmente possam ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente.

E, sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos incompetentes, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal.

2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

3. Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita.

4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21.8.2018, DJe 29.8.2018)

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da Republica, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.

2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
[...]

5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.
(STF - HC 123465, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18.2.2015 PUBLIC 19.2.2015).

Por conseguinte, mostra-se suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados, dentre os quais a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Por outro lado, nas informações a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop destacou que ratificou o decreto da prisão preventiva dos pacientes:

“... No caso em comento,
verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do réu
.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

Os autos vieram conclusos para prestar as presentes informações e encontram-se aguardando a redesignação da audiência de instrução, ante o declínio de competência a este Juízo...”
(id. 199622664).

Noutro ponto, observa-se que trata-se de Ação Penal, com 42 (quarenta e dois) indiciados, já tendo sido oferecida denúncia, a saber: WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, GUILHERME JALES PEREIRA, HENRIQUE JALES PEREIRA, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO e SALETE CHARAVA FANIN, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, e art. 1o, caput, da Lei Federal no 9.613/1998, c/c art. 69, caput, do Código Penal; GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES,
LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS
, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ,
IAGO ALVES CONRRADO
, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS,
GUSTAVO ALVES CONRRADO
, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ALISSON MARQUES RIBEIRO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal; ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006; KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e ANA PAULA SILVA, MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA, ANA KARLA RAFAEL DE ANDRADE, JANI DARLI RANGEL, LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO e JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, como incursos nas sanções do art. 1o, caput, da Lei Federal no 9.613/1998.

Ainda que a Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

Ainda, o decreto de prisão preventiva foi devidamente fundamentado,
in verbis
:

“
I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

a)
Em relação aos suspeitos Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva.

Em um primeiro prisma de abordagem
, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro,
Gustavo Alves Conrrado
,
Iago Alves Conrrado
, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e
Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 –
Operação Recovery
), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Pois bem.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso.

Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de
facções criminosas nesta região,
principalmente em Sorriso
, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população
.

Oportuno destacar, que conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 24 (vinte e quatro), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

Importante registrar a seguinte reportagem abaixo a demonstrar o narrado alhures:

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como á informações que apontam serem integrantes de facção criminosa.

A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do
modus operandi
de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa.

Conforme relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

Registro o organograma do tráfico de drogas apontado pela Autoridade Policial:

Por oportuno,
ressalto alguns dos elementos probatórios apontados pela Autoridade Policial
em desfavor de
Alexandre Martins de Oliveira
, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”,
que se encontra atualmente preso,
que é um dos lideres da associação, sendo responsável pelo fornecimento e gestão geral dos entorpecentes de dentro da Unidade Prisional, com o auxílio dos investigados Henrique Jales e Guilherme Jales, sendo localizadas conversas/áudios em que ele negocia a venda de ecstasy para o também investigado Douglas, em 29 de dezembro de 2022, recebendo o valor na conta da investigada Stefani Ribeiro Felicson (id. 110953402, fls. 105-109), diálogo onde ele recebe reclamação de comparsa quanto a qualidade da maconha que estava sendo comercializada, onde o outro interlocutor relata que o “Braw” (Maconha) estaria chegando mofada em razão de problema de gestão, pois estariam demorando para soltar/distribuir as drogas, destacando que as últimas três remessas estavam dessa forma (id. 110953402, fls. 225 e 226), e conversa onde comenta sobre a morte de desafetos da facção criminosa rival.

Wemerson Douglas da Silva Tedeia
, vulgo “Lampião” ou “DG”, é citado pela Autoridade Policial como o gerente do tráfico de drogas na região oeste deste município, com o auxílio da sua companheira
Lauanda dos Santos Mantelli,
ambos atualmente presos por homicídio. Das informações extraídas dos seus aparelhos celulares, foi encontrada planilha onde há o controle do tráfico de drogas nos bairros Terra Brasil, Taiamã I e II, Colinas, Pinheiros I, II e III, e Carolina, onde estão registradas mais de 18 (dezoito) pessoas/lojistas responsáveis pela comercialização de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (Maconha, Cocaína e Pasta Base de Cocaína), e movimentação de grande quantia em dinheiro oriunda do ilícito, além de várias mensagens de controle do comércio de entorpecentes. Às informações apontam que Wemerson teria assumido o controle do comércio de entorpecentes após a morte do gerente anterior, Richard Ioseph Ferreira, sendo localizada conversa onde ele confirma ser o responsável pelos Bairros Terra Brasil, Taiamã I e II, Colinas, Pinheiros I, II e III, e Carolina (id. 110953402, fls. 53-54).

Guilherme Jales Pereira
, vulgo “Zeka” e “Salvatore” (id. 110953402, fl. 185), morador deste município, teria posição hierárquica superior a de Wemerson, sendo o responsável pela designação dos respectivos gerentes, recebendo inclusive as taxas pagas pelos “lojistas”, sendo o responsável por colocar Wemerson como gerente dos bairros supracitados, passando para ele a planilha de controle do tráfico de drogas do gerente anterior falecido. Das conversas apuradas (id. 110953402, fls. 63-93/137-221), verifica-se que Wemerson prestava contas constantemente ao investigado Guilherme quanto a quantidade de entorpecente distribuídos, lojistas e os valores recebidos, sendo a maior parte dos pagamentos realizados na conta da namorada o investigado Guilherme, Ana Paula da Silva, havendo diálogos quanto a compra de armas de fogo, tendo ele inclusive providenciado uma revolver .38 para o investigado Nelson, vulgo “O Sábio” (id. 110953402, fls. 90-93), bem como é registrado que vulgo “Zeka” é quem fixa o preço para a venda de entorpecentes para os lojistas (id. 110953402, fl. 79), vejamos:

O irmão de Guilherme,
Henrique Jales Pereira
, vulgo “Jales”, também integra o grupo criminosa, possuindo, conforme relatado pela Autoridade Policial, o papel de contador, auxiliando seu irmão. Das conversas localizadas envolvendo o investigado (id. 110953402, fls. 27-42), verifica-se conversas onde ele cobra a prestação de conta da “quebrada”, requerendo o envio do dinheiro recebido e a confirmação dos entorpecentes recebidos (“chá” - maconha, “coca” – cocaína e “gorda” – pasta base de cocaína), sendo os pagamentos realizados na conta de terceiros (Maria Fernanda, Salete Charava Fanin, Kleverson Nunes Ferreira da Silva e Jonas Rodrigues da Silva Neto), sendo registrado inclusive o repasse de mais de oito quilos de entorpecentes para Wemerson.

Nelson Silva de Holanda Neto
, vulgo “O sábio”, morador deste município, seria um dos gerentes de “Lampião”, frequentemente recebendo entorpecentes para o grupo e realizando a distribuição, inclusive solicitando uma arma de fogo (ferramenta) para continuar a fazer as “correrias”, o que foi rapidamente providenciado pelo investigado “Zeka”, registrando no grupo do WhatsApp a imagem do revolver .38 (id. 110953402, fl. 63-94 e 110953402, conversas 1, 2, 4, 7 e 8). A Autoridade Policial registra que investigado também realiza a venda direta dos entorpecentes para os usuários, visto que é registrado nas planilhas as alcunhas Sábio e/ou Nelson, verificando-se que recebeu considerável quantidade de entorpecentes.

As investigações apontam que
Guilherme Augusto Carnezella Campos,
vulgo “CJ” e “Cereja”, também integra a organização criminosa, possuindo papel semelhante a do investigado Nelson, auxiliando na distribuição dos entorpecentes e comercializando, sendo apurados diálogos onde “Lampião” passa seu contato para que outros lojistas retirem entorpecentes, bem como ele consta de uma das planilhas de controle do tráfico de drogas, onde é registrado que teria recebido 1kg (um quilo) de maconha (id. 110955656, fls. 27-29).

A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas encontradas (id. 110955656, fls. 33 a 35),
Daniel Medina Dornas
, vulgo “Deu SJ” ou “Del”, trata-se de traficante contumaz, possuindo cadastro como lojista da facção (id. 110955656, fl. 35), atuando também como um auxiliar/gerente de “Lampião”, sendo indicado por ele para outros traficantes irem pegar entorpecentes, constando na planilha de controle (id. 110955656, fls. 33 a 35).

Em desfavor de
Apoline Lins de Oliveira
, vulgo “Poly”, moradora deste município, foram localizados diálogos que evidenciam se tratar de traficante associada ao grupo, tendo inclusive registrado o pagamento da “lojinha”, taxa para a venda de entorpecentes no município, bem como conversas onde presta contas a Wemerson e Lauanda, de cerce de 2kg (dois quilos) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína que teria recebido, querendo confirma se estaria devendo R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais) (id. 110952934, fls. 6-13), bem como é citada em várias planilhas de controle do tráfico, sendo que em uma é registrado que ela já teria pego mais de 3kg (três quilos) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína, da ultima remessa de entorpecentes (id. 110952934, fl. 28). Outrossim, foi apurado um diálogo onde a investigada solicita a “Lampião” mais mercadoria para não desativar sua loja e perder seus cliente (id. 110953402, fls. 11-12).

Alcedir Júnior Souza Rodrigues
, vulgo “gordinho”, morador deste município, conforme registrado pela Autoridade Policial, também é lojista do grupo, sendo localizada conversa onde ele se vangloria por traficar drogas, em dezembro de 2022, pede a liberação de mais entorpecentes, sendo registrado em controle financeiro em 13 de janeiro de 2023 (Id. 110955656, fls. 42-45 e Id. 110953402, fls. 126-133).

Luiz Gustavo do Nascimento
, vulgo “LG” ou “2L”, residente nesta Comarca, teria a função de lojista, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, sendo apurados diálogos onde realiza o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos débitos de sua lojinha, se disponibilizando inclusiva para realizar missões para a facção criminosa (Id. 110955656, fls. 45-49 e Id. 110953402, fls. 110-121).

Moises Conceição da Silva
, vulgo “Fielsinho” ou “LK”,
atualmente preso no CRS
, morador desse município, foi identificado como um dos Lojistas do grupo, sendo localizados diálogos onde realiza o pagamento de mercadoria e da lojinha, sendo registrado nas planilhas de controle da venda de entorpecentes, realizando alguns pagamentos na conta de Jani Darli Rangel (id. 110953402, fls. 23-27, id. 110955656, fls. 53-55).

A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas extraídas dos aparelhos (id. 110955656, fls. 55-59),
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro,
vulgo “TH” ou “Fiote”, morador deste município, seria um lojista do grupo, sendo localizado seu cadastro como lojista, onde inclusive é consignado o número do seu cadastra na facção criminosa, seus padrinhos e sua foto, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, ressaltando a planilha onde é consignado que ele teria recebido 2,5kg (dois quilos e quinhentas gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de cocaína.

Gustavo Alves Conrrado
, vulgo “ST” e “CPX”, morador deste município, também foi identificado como lojista do grupo, sendo um dos traficantes mais ativos, sendo apurado diálogos dele com o investigado Wemerson, se verificando a negociação de considerável quantidade de entorpecentes, mais de dois quilos de maconha, bem como ele se vangloria de ter crescido no crime, sendo citado nas planilhas de controle, sempre com quantidades consideráveis de entorpecentes, geralmente maconha ou cocaína
(id. 110955656, fls. 61-65 e id. 110953402, fls. 121-126).

Iago Alves Conrrado, vulgo “jogador” e “GG”, morador deste município,
atualmente preso no CRS
, além de ter envolvimento em crime violentos neste município, também estaria comercializando entorpecentes, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, se verificando movimentação de considerável quantidade de entorpecentes, com destaque aos dois quilos de maconha (id. 110955656, fls. 65-68).

Em desfavor de
Bruno Rodrigues de Farias
, vulgo “Jogador Bruninho”, morador deste município,
atualmente preso no CRS
, foram localizadas conversas onde ele solicita o estatuto da organização, visto que desejava renovar seu cadastro como lojista, requer esclarecimento quanto ao valor que poderia ser comercializado os entorpecentes, pede mais mercadoria, sendo frequentemente citado nas mensagens de controle e na planilha do tráfico (id. 110955656, fls. 69-74 e id. 110953402, fls. 42-49).

Carlos Eduardo Duarte de Freitas
, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”, morador deste município, conforme as informações apuradas pela Autoridade Policial seria um lojista do grupo, sendo localizadas conversas onde ele solicita uma arma de fogo ou um transporte para pegar entorpecentes, apurando-se o débito de aproximadamente mil reais com Wemerson, tendo “Maquinista” relatado que ele estava tentando ingressar na organização criminosa, “vestir a peita” (id. 110955656, fls. 74-77 e id. 110953402, fls. 53-56).

Lucas Antônio Araújo Ribas
, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê”, também integra o grupo criminoso, havendo conversas onde fica claro que negociação de entorpecentes, oportunidade em que solicitou mais entorpecentes, “mercadoria”, destacando que uma peça, um quilo de maconha, é vendida em apenas um dia por ele, sendo apurada conversa onde ele solicita que vulgo “RC” seja colocado no grupo do WhatsApp, afirmando que “RC” passaria a comercializar entorpecentes no “Fluxo”, local posteriormente identificado pelos policiais com a tabacaria Fluxo Snooker Lounge. Outrossim, o investigado é recorrentemente citado no controle financeiro do grupo, após ter adquirido maconha e pasta base de cocaína (id. 110953402, fls. 56-63 e id. 110955656, fls. 80-83).

A Autoridade Policial registra que
Matheus da Silva Oliveira
, vulgo “C2”, também integra o grupo criminosa, se tratando de um lojista, sendo localizado seu cadastro como traficante, onde é registrado seu nome, alcunha, endereço e foto, além de ser registrando nos controles financeiros e planilhas de controle.

Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, vulgo “Mago” ou “Max”,
atualmente preso no CRS
, foi identificado na investigação como lojista do grupo, sendo registrado nas planilhas de controle do tráfico de drogas, inclusive nas localizadas quando da operação “Dissidência”, evidenciando a reiteração e habitualidade delitiva, não apenas, em uma das planilhas registradas no presentes autos, verifica-se que ele teria comercializado mais de um quilo de maconha neste município (id. 110955656, fls. 93-95).

Diante das inúmeras conversas telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação do grupo criminoso é complexa e habitual, não cessando mesmo após a prisão de alguns dos envolvidos, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (
extrato de antecedentes criminais anexos
), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o “aval” da organização.

Com efeito, a jurisprudência da Corte da Cidadania é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, senão vejamos:

...

D’outra banda, em uma segunda perspectiva de análise
, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos indiciados em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que, em conformidade com consulta realizada no Sistema SEC, SEEU e PJE, observa-se que

a maioria dos suspeitos figuram na condição
de indiciado(a)/réu(ré)/condenado(a)
em
outros inquéritos policiais/ações penais/execuções penais,
em trâmite nesta e/ou outra comarca, vejamos:

·
Alexandre Martins de Oliveira
, é
reincidente
específico em crime hediondo, possuindo
três
condenações pela prática de vários crimes (tráfico de drogas, integrar organização criminosa, roubo majorado, por três vezes, posse de arma de fogo de uso permitido e posse/porte de arma de fogo de uso restrito), guias executadas no Executivo Penal no 0031311-07.2017.811.0042, possuindo distribuído em seu desfavor as Ações Penais no 0002061-12.2018.811.0100 (furto qualificado), no 0006957-10.2020.811.0042 (tráfico de drogas), no 0001774-69.2017.811.0040 (homicídio qualificado), no 0002979-53.2017.811.0002 (receptação, posse de arma de fogo e falsa identidade) e no 1005856-70.2022.811.0002 (porte ilegal de arma de fogo), além de quando menor ter se envolvido em cerca de 18 (dezoito) atos infracionais;

·
Wemerson Douglas da Silva Tedeia
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a ação penal no 1002626-37.2021.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e ação penal no 1000706-57.2023.811.0040, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, além de ser investigado no inquérito policial no 1000888-43.2023.811.0040, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

·
Lauanda dos Santos Mantelli
, em que pese primária, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1000706-57.2023.811.0040, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, além de ser investigada no Inquérito Policial no 1000888-43.2023.811.0040, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e respondido ao Ato Infracional no 0006650-38.2015.811.0040, por furto qualificado;

·
Guilherme Jales Pereira
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 000171-25.2018.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Henrique Jales Pereira
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1004863-10.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo e desobediência;

·
Guilherme Augusto Carnezella Campos
completou a maioridade penal há pouco mais de quatro meses, não possuindo registros neste período, todavia quando menor registra o Ato Infracional no 744-91.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, bem como o Boletim de Ocorrência Circunstanciado no 1003376-39.2021.811.0040, pela prática, em tese, do crime de furto;

·
Daniel Medina Dornas
, em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícitos análogos ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Ato Infracional no 7657-94.2017.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além do Ato Infracional no 0000031-96.2016.811.0092, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, respondendo inclusive a Execução de Medida Socioeducativa, autos no 1000283-43.2020.811.0092;

·
Alcedir Júnior Souza Rodrigues
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 0009881-68.2018.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Moises Conceição da Silva
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1000834-48.2021.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante novamente em 26 de fevereiro de 2023, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, APF no 1002002-17.2023.811.0040;

·
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1007676-78.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a Ação Penal no 1006642-68.2020.811.0040, pela prática, em tese, do crime de Ameaça, além de ser investigado no Inquérito Policial no 615-86.2020.811.0040, pela prática de crime no âmbito de violência domestica e responder ao Ato Infracional no 6849-21.2019.811.0040, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável;

·
Gustavo Alves Conrrado
, em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícito análogo ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado no. 1006516-18.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Iago Alves Conrrado
, é
reincidente
, possuindo condenação pela prática do crime de roubo majorado, guia executada no Executivo Penal no 2000006-69.2020.811.0040, possuindo distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1000467-87.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, além de quando menor ter se envolvido cerca de 05 (cinco) atos infracionais, autos no 6771-80.2017.811.0045 (dano qualificado), no 813-02.2017.811.0040 (furto), no 11137-17.2016.811.0040 (tráfico de drogas/posso de drogas para consumo), no 2666-75.2017.811.0040 (tráfico de drogas) e no 7928-06.2017.811.0045 (tráfico de drogas), tendo inclusive respondido a Execuções de Medidas Socioeducativas, no 731-97.2017.811.0040 e no 77-95.2017.811.0045;

·
Bruno Rodrigues de Farias
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial no 1001728-53.2023.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga, decorrente da sua prisão em flagrante em 21 de janeiro de 2023;

·
Carlos Eduardo Duarte de Freitas
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial no 1013345-44.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas, decorrente da sua prisão em flagrante em 03 de dezembro de 2022;

·
Lucas Antônio Araújo Ribas
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1006655-96.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a Ação Penal no 1002929-17.2022.811.0040, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas;

·
Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial no 1002769-55.2023.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga, decorrente da sua prisão em flagrante em 16 de fevereiro de 2023;

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados, é extremamente palpável, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Quanto aos investigados
Nelson Silva de Holanda Neto, Matheus da Silva Oliveira, Apoline Lins de Oliveira e Luiz Gustavo do Nascimento
, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa.

As informações produzidas nos autos apontam que os investigados associaram-se para
comercializarem entorpecentes de forma habitual e reiterada
, inclusive se afiliando a facção criminosa para tal, possuindo cadastro como lojista/traficante.

Em desfavor de
Apoline e Nelson
, foram apurados elementos que apontam a comercialização de considerável quantidade de entorpecentes (quilos) por eles, sendo
Luiz Gustavo
especializado na comercialização de cocaína e ecstasy, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

...

Nesta mesma esteira de raciocínio, trago à colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

...

Em arremate, registro que os cadastros dos lojistas não se confunde com o de usuários, visto que não precisa de cadastro na facção para adquirirem entorpecentes, bem com pagar taxas para a compra e consumo de entorpecentes, o que evidencia que os investigados se dedicam a comercialização de entorpecentes de forma habitual e reiterada.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido os delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional ­— assim compreendido pelo fato de que as suas liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘
periculum libertatis’
), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados.

...

DISPOSITIVO

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial:

a) DECRETO
a prisão preventiva em desfavor dos indiciados:

...”.

Trata-se de uma investigação “Operação Recovery” para apurar os fatos de suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT.

No percurso da investigação, foi possível extrair de dados telefônicos várias conversas dos alvos, evidenciando, supostas práticas e planejamentos de vários crimes, de forma habitual.

Após, o Magistrado acolheu o pedido para decretação da prisão preventiva do
paciente
e outros investigados, demonstrando a imprescindibilidade de tal medida,
com finalidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal,
por se tratar, em tese, de integrantes de uma organização criminosa de alta periculosidade voltada para prática de tráfico de drogas, entre outros crimes na região, gerando insegurança para a sociedade. Vejamos pontos da decisão:

“[...] a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados;

b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual;

c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos;

d) para a garantia da ordem pública.[...]”

Lado outro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

A autoridade judicial da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop ao prestar informações destacou que:

“...

Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 26.5.2023, em desfavor do(s)(s) acusado(a)(s) supramencionados. Na cota da peça acusatória o representante ministerial manifestou pelo DEFERIMENTO da representação formulada pela autoridade policial, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos denunciados Ricardo Alexandre de Souza Mignoli , Gustavo Henrique de Moraes , Kleverson Nunes Ferreira da Silva , Ademir Aparecido Zanatta Filho e Janzer Gustavo Pires Lopes.

Em 7.6.2023 fora recebida a denúncia, considerando o concurso de crimes, decidiu-se pela aplicação do rito comum, sendo a denúncia recebida em 07/06/2023. Na mesma decisão, determinou-se ainda o desmembramento do feito, considerando que havia indiciados presos e soltos, passando a ação penal em questão a tramitar apenas com relação a 20 (vinte) acusados PRESOS: 1) Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”; 2) Wemerson Douglas da Silva Tedeia, vulgo “Lampião” ou “DG”; 3) Lauanda dos Santos Mantelli; 4) Guilherme Jales Pereira, vulgo “Zeka” e “Salvatore”; 5) Henrique Jales Pereira, vulgo “Jales”; 6) Nelson Silva de Holanda Neto, vulgo “O sábio”; 7) Guilherme Augusto Carnezella Campos, vulgo “CJ” e “Cereja”; 8) Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”; 9) Apoline Lins de Oliveira, vulgo “Poly”; 10)Alcedir Júnior Souza Rodrigues, vulgo “gordinho”; 11) Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”; 12) Moises Conceição da Silva, vulgo “Fielsinho” ou “LK”; 13) Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, vulgo “TH” ou “Fiote”; 14) Gustavo Alves Conrrado, vulgo “ST” e “CPX”; 15) Iago Alves Conrrado, vulgo “jogador” e “GG”; 16) Bruno Rodrigues de Farias, vulgo “Jogador Bruninho”; 17) Carlos Eduardo Duarte de Freitas, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”; 18) Lucas Antônio Araújo Ribas, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê”; 19) Matheus da Silva Oliveira, vulgo “C2” e 20) Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, vulgo “Mago” ou “Max”.

A ação penal com relação aos demais tramita sob o no 1006665-09.2023.8.11.0040.

A prisão preventiva dos recorrentes foi decretada na cautelar no 1002042- 96.2023.8.11.0040, em 28/03/2023, já que integram o grupo criminoso, possuindo, conforme relatado pela Autoridade Policial, os seguintes papeis:

i) GUSTAVO ALVES CONRRADO, identificado como lojista do grupo, sendo um dos traficantes mais ativos, sendo apurado diálogos dele com o investigado Wemerson, se verificando a negociação de considerável quantidade de entorpecentes, mais de dois quilos de maconha, bem como ele se vangloria de ter crescido no crime, sendo citado nas planilhas de controle, sem com quantidades consideráveis de entorpecentes, geralmente maconha ou cocaína;

ii) IAGO ALVES CONRRADO, além de ter envolvimento em crimes violentes, também estaria comercializando entorpecentes, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, se verificando movimentação de considerável quantidade de entorpecentes, com destaque aos dois quilos de maconha;

iii) LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS, também integra a organização criminosa, havendo conversas onde fica claro que negociação de entorpecentes, oportunidade em que solicitou mais entorpecentes, “mercadoria”, destacando que uma peça, um quilo de maconha, é vendida em apenas um dia por ele, sendo apurada conversa onde ele solicita que vulgo “RC seja colocado no WhatsApp, afirmando que “RC” passaria a comercializar entorpecentes no “Fluxo”, local posteriormente identificado pelos policiais com a tabacaria Fluxo Snooker Lounge. O acusado é recorrentemente citado no controle financeiro do grupo, após ter adquirido maconha e pasta base de cocaína e;

v) MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA, identificado como lojista do grupo, sendo registrado nas planilhas de controle do tráfico de drogas, inclusive nas localizadas quando da operação “Dissidência”, evidenciando a reiteração e habitualidade delitiva, em uma das planilhas registradas nos presentes autos, verifica-se que ele teria comercializado mais de um quilo de maconha na municipalidade.

Em 5.6.2023, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de GUSTAVO ALVES CONRRADO.

Notificados, os denunciados apresentaram defesa preliminar: 1)DANIEL MEDINA DORNAS (id. 120935062, 122162912), 2)ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES (id. 121026091), 3)BRUNO RODRIGURES DE FARIAS (id. 121026094), 4)GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS (id. 121026100, 122179472), 5)LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 121026107), 6)MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA (id. 121026116, 122181202), 7)GUILHERME JALES PEREIRA (id. 121278823), 8)HENRIQUE JALES PEREIRA (id. 121278829), 9)LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS (id. 121278836), 10)MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (id. 121281146), 11)THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 121710860), 12)ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, 13)MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA e 14)LAUANDA DOS SANTOS MANTELI (id. 122378833), 15)NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (id.123117001), 16)GUSTAVO ALVES CONRRADO e 17)IAGO ALVESCONRRADO (id. 124101608), 18) WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA (id. 124584281), 19) CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 1253844380), 20) APOLINE LINS DE OLIVEIRA (id. 126574670),.

Em 3.7.2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 122331369).

As defesas dos réus Lauanda dos Santos (id. 122378833), Lucas Antônio (id. 123545016), Thiago Fonseca (id. 121710860), Apoline Lins (id. 126574670), Luiz Gustavo (id. 122418282), Gustavo Alves (id. 124106264), Alexandre Martins (id. 122378833) e Moisés Conceição (id. 122378833) apresentaram pedidos de revogação da prisão/concessão de liberdade provisória, hasteando a suposta ausência de indícios de Autoria e Materialidade, Periculum libertatis, a excepcionalidade da prisão, a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de observância do princípio da homogeneidade.

Manifestação do Ministério Público ao id. 128177838, opinando pela rejeição das teses preliminares suscitadas pelas defesas técnicas e indeferimento das pretensões revogatórias.

Em 2.10.2023 foram afastadas as teses da defesa, e indeferidos os pedidos de revogação relaxamento das prisões, nos seguintes termos (id. 130729269):

...

Posteriormente, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para a data de 27 de novembro de 2023, às 14:30 horas (id. 132379988).

Em observância ao Ofício Circular no 2583/2023- DJA/CG, na data de 1.11.2023, as prisões foram reanalisadas e mantidas, ao argumento de que a medida ainda se mostra necessária (id. 133478046).

Considerando a cumulação da MM Juíza, houve a necessidade de redesignação da audiência para o dia 23 de janeiro de 2024, às 13:30 horas (id. 135008444).

Aportou ao feito pedido de informações de HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado em favor do réu HENRIQUE JALES PEREIRA ao id. 137213799, informações prestadas no id. 137378428.

Pedido de informações de HC n. 029963- 53.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 137249766), informações prestadas ao id. 137398664.

Vieram os autos redistribuídos e conclusos a este Juízo da 5a vara criminal de Sinop/MT, mercê da Resolução no 14/2023-TJMT/OE, de 23 de novembro de 2023.

Ao id. 138318487, aportou pedido de informações complementares ao HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado HENRIQUE JALES PEREIRA, informações prestadas nesta data.

Pedido de informações do HC 1000260- 43.2024.8.11.0000, impetrado pelo acusado THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 138674638), informações prestadas nesta data.

Pedido de informações nos autos do HC 1000011- 92.2024.8.11.0000, impetrado em favor de GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS e MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA (id. 139120142).

Sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor dos denunciados GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS e MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA (id. 139120142). foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do réu.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo,
não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução
.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

Os autos vieram conclusos para prestar as presentes informações e encontram-se aguardando a redesignação da audiência de instrução, ante o declínio de competência a este Juízo
.

São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários...”
(id. 199622664).

No presente caso, observa-se certo atraso, mas resultou das circunstâncias próprias dos autos, pois existe pluralidade de réus, registre-se que são 20 (vinte) os acusados, com patrocínios distintos, e de fatos, particularidades que, aliadas à necessidade de se proceder a citação dos denunciados para cientificá-los dos termos da ação penal que lhes foi endereçada, bem como para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, resposta escrita à acusação, tornam moroso o epílogo da instrução processual, justificando, pois, eventual delonga na formação da culpa, em conformidade com o mencionado princípio da razoabilidade, não violado até o momento, sobretudo porque não observada qualquer desídia ou negligência por parte do juiz condutor do feito, não havendo falar-se, portanto, na configuração de constrangimento ilegal.

Por fim, tratar-se de feito complexo e com vários denunciados, houve interposição de diversos pedidos das defesas dos réus, tais como, revogação das custódias, autorização para visita e transferência de estabelecimento prisional, circunstâncias que por óbvio, também contribuem para o elastério da instrução criminal.

Desta forma, não há falar-se em excesso injustificado de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como, a quantidade réus (vinte) e o declínio de competência como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

Desse modo, constata-se que as particularidades do caso concreto justificam eventual demora na formação da culpa, em conformidade com o princípio da razoabilidade, mormente porque não observada qualquer desídia ou negligência por parte do juiz condutor do feito, não havendo falar-se, portanto, na configuração de constrangimento ilegal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Iago Alves Conrado, Lucas Antônio de Araújo Ribas e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024